Tribunal: STF
Processo: Rcl 752
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: I.  Reclamação: descabimento contra decisão
transitada em julgado: jurisprudência  consolidada do Supremo
Tribunal.
                II.  Reclamação: descabimento contra a sentença de
liquidação transitada em julgado, ainda que não encerrada a execução
subseqüente.
                1.  A liquidação de sentença é processo inconfundível,
 já
com o processo de condenação - cuja extinção pela coisa julgada, em
princípio, supõe -, já com o processo de execução - cuja instauração
reclama a liquidez do título executório.
                2.  Aplica-se, pois, à reclamação contra a sentença de

liquidação a jurisprudência do STF que não a admite, quando ajuizada
posteriormente ao trânsito em julgado da decisão reclamada, não a
elidindo a circunstância de ainda não se haver encerrado a execução
conseqüente.
                III.  Reclamação: oposta à sentença de liquidação,
 alcança
os atos de execução conseqüentes, sem necessidade de que integre o
processo o juiz desta.